Tribunal: TRF3
Processo: 5001649-48.2024.4.03.6144
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
423/575)

5001649-48.2024.4.03.6144

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001649-48.2024.4.03.6144

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: STRESA PARTICIPACOES LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: EDUARDO BOCCUZZI - SP105300-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROGERIO PIRES DA SILVA - SP111399-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELA UNIÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 19, §1o, I, DA LEI No 10.522/2002. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por STRESA PARTICIPAÇÕES S/A contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária cumulada com anulação de inscrições em dívida ativa, homologou o reconhecimento da procedência do pedido pela União e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do CPC, art. 487, III, “a”. A sentença atribuiu à União o reembolso das custas e afastou a condenação em honorários advocatícios com fundamento no art. 19, §1o, I, da Lei no 10.522/2002. A autora pretende a reforma parcial da decisão para condenar a União ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir: (i) se é aplicável a dispensa de honorários prevista no art. 19, §1o, I, da Lei no 10.522/2002 na hipótese de reconhecimento do pedido pela União decorrente de erro administrativo; e (ii) qual o critério adequado para a fixação da verba honorária diante do elevado valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da causalidade rege a distribuição dos ônus sucumbenciais, impondo a responsabilidade pelos honorários à parte que deu causa ao ajuizamento da demanda.

A dispensa de condenação em honorários prevista no art. 19, §1o, da Lei no 10.522/2002 exige que a controvérsia esteja inserida nas hipóteses do caput do referido artigo, relacionadas a matérias com orientação institucional ou jurisprudência consolidada.

O reconhecimento do pedido pela União decorreu de erro administrativo na identificação de sucessão empresarial e não da aplicação de orientação jurisprudencial consolidada ou de política institucional da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, razão pela qual não se aplica a dispensa legal de honorários.

A autora buscou previamente a via administrativa para revisão do débito inscrito em dívida ativa, tendo o pedido sido indeferido, circunstância que evidencia resistência administrativa e reforça a incidência do princípio da causalidade.

O elevado valor atribuído à causa, aliado à reduzida complexidade jurídica da controvérsia, à ausência de dilação probatória e ao reconhecimento do pedido pela União, autoriza a fixação de honorários por apreciação equitativa, nos termos do CPC, art. 85, §8o.

A controvérsia acerca da aplicação do CPC, art. 85, §§2o, 3o e 8o, objeto do Tema 1.076/STJ, encontra-se submetida à repercussão geral no STF (Tema 1.255), circunstância que não impede a fixação equitativa dos honorários no caso concreto.

A jurisprudência do TRF da 3a Região admite a fixação equitativa dos honorários em causas de elevado valor, com fundamento nos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação parcialmente provida para condenar a União ao pagamento de honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa em R$ 50.000,00, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

A dispensa de condenação em honorários prevista no art. 19, §1o, da Lei no 10.522/2002 somente se aplica às hipóteses expressamente previstas no caput do referido dispositivo.

O reconhecimento do pedido pela União decorrente de erro administrativo que deu causa ao ajuizamento da demanda impõe a condenação em honorários advocatícios com fundamento no princípio da causalidade.

Em causas de elevado valor e reduzida complexidade, admite-se a fixação equitativa de honorários advocatícios, nos termos do CPC, art. 85, §8o.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§2o, 3o e 8o; 90, §4o; 487, III, “a”. Lei no 10.522/2002, art. 19, §1o. CF/1988, arts. 2o, 3o, I e IV, 5o, caput, XXXIV e XXXV, 37, caput, e 66, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.076. STF, Tema 1.255 (RE 1.412.069). TRF 3a Região, ApCiv 0001822-46.2016.4.03.6110, rel. Des. Fed. Mairan Maia, j. 18.09.2019;ApCiv 5002586-35.2020.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Giselle de Amaro e França, j.30/01/2026.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001649-48.2024.4.03.6144

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: STRESA PARTICIPACOES LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: EDUARDO BOCCUZZI - SP105300-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROGERIO PIRES DA SILVA - SP111399-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

O Desembargador Federal Souza Ribeiro:

Trata-se de ação pelo procedimento comum ajuizada por STRESA PARTICIPACOES S/A em face da UNIÃO FEDERAL — FAZENDA NACIONAL, objetivando a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária e anulação das inscrições indicadas.

A sentença homologou o reconhecimento jurídico da procedência do pedido realizado pela União, extinguiu o feito nos termos do art. 487, III, “a”, do CPC. Custas em reembolso a cargo da União. Sem honorários advocatícios, por aplicação do art. 19, §1o, I, da Lei 10.522/2002.

Apela a autora objetivando a reforma parcial da sentença para condenar a União ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos dos arts. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, ou, subsidiariamente, com observância do art. 90, §4o, do CPC. Sustenta que a PGFN deu causa ao ajuizamento por indeferir administrativamente o pedido de revisão protocolado em 05/02/2024, pleiteia reconhecimento da inaplicabilidade do art. 19, §1o, I, da Lei 10.522/2002 ao caso concreto e invoca precedentes e jurisprudência para fins de fixação de honorários.

A União apresentou contrarrazões, sustentando manutenção da sentença que homologou seu reconhecimento da procedência do pedido e a exclusão administrativa da autora das CDAs, invocando o art. 19, §1o, I, da Lei 10.522/2002 para afastar condenação em honorários. Subsidiariamente, pugnou pela fixação equitativa dos honorários nos termos do art. 85, §8o, do CPC, ou pela redução prevista no art. 90, §4o, do CPC.

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Souza Ribeiro:

Em razão do princípio basilar da causalidade, a reger a fixação do ônus da sucumbência no processo civil pátrio – o que é ora incontroverso para ambas as partes litigantes – deve responder pelos honorários advocatícios sucumbenciais aquele que deu, injustificadamente, causa ao ajuizamento.

Por sua vez, o artigo 19, § 1o, da Lei no 10.522/2002, somente dispensa a condenação da Fazenda Nacional em honorários advocatícios quando a controvérsia diz respeito a matérias específicas ou quando haja jurisprudência pacífica. Confira-se:

"Art. 18-A. Comitê formado de integrantes do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional editará enunciados de súmula da administração tributária federal, conforme o disposto em ato do Ministro de Estado da Economia, que deverão ser observados nos atos administrativos, normativos e decisórios praticados pelos referidos órgãos. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019).

Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional dispensada de contestar, de oferecer contrarrazões e de interpor recursos, e fica autorizada a desistir de recursos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante, na hipótese em que a ação ou a decisão judicial ou administrativa versar sobre: (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019)

I - matérias de que trata o art. 18;

II - tema que seja objeto de parecer, vigente e aprovado, pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular; (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019);

IV - tema sobre o qual exista súmula ou parecer do Advogado-Geral da União que conclua no mesmo sentido do pleito do particular; (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019)

V - tema fundado em dispositivo legal que tenha sido declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle difuso e tenha tido sua execução suspensa por resolução do Senado Federal, ou tema sobre o qual exista enunciado de súmula vinculante ou que tenha sido definido pelo Supremo Tribunal Federal em sentido desfavorável à Fazenda Nacional em sede de controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019);

VI - tema decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em matéria constitucional, ou pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo Tribunal Superior do Trabalho, pelo Tribunal Superior Eleitoral ou pela Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência, no âmbito de suas competências, quando: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

a) for definido em sede de repercussão geral ou recurso repetitivo; ou (Incluída pela Lei no 13.874, de 2019)

b) não houver viabilidade de reversão da tese firmada em sentido desfavorável à Fazenda Nacional, conforme critérios definidos em ato do Procurador-Geral da Fazenda Nacional; e (Incluída pela Lei no 13.874, de 2019)

VII - tema que seja objeto de súmula da administração tributária federal de que trata o art. 18-A desta Lei. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019);

§ 1o Nas matérias de que trata este artigo, o Procurador da Fazenda Nacional que atuar no feito deverá, expressamente: (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)

I - reconhecer a procedência do pedido, quando citado para apresentar resposta, inclusive em embargos à execução fiscal e exceções de pré-executividade, hipóteses em que não haverá condenação em honorários; ou (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)

II - manifestar o seu desinteresse em recorrer, quando intimado da decisão judicial. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)

§ 2o A sentença, ocorrendo a hipótese do § 1o, não se subordinará ao duplo grau de jurisdição obrigatório."

A interpretação sistemática do art. 19 evidencia que a dispensa de condenação em honorários não decorre de um reconhecimento genérico de qualquer pedido, mas está condicionada às hipóteses expressamente previstas nos incisos do caput do próprio art. 19 e na remissão ao art. 18 do mesmo diploma, que tratam de matérias específicas, relacionadas, em regra, a entendimentos consolidados em sede de repetitivos ou repercussão geral, bem como a atos declaratórios da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

Com efeito, a hipótese em análise não se enquadra nas situações contempladas pelo art. 19 da Lei no 10.522/2002, pois o reconhecimento do pedido pela União não decorreu da aplicação de orientação jurisprudencial consolidada nem de política institucional previamente estabelecida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

No caso, ao contrário, a própria Fazenda Nacional reconheceu que a inclusão da autora nas inscrições em dívida ativa ocorreu em razão de erro administrativo ou falha sistêmica na identificação de eventual sucessão empresarial, circunstância que evidencia que a Administração deu causa direta ao ajuizamento da presente demanda.

Ademais, é incontroverso que a autora buscou previamente a via administrativa para solucionar a questão, tendo apresentado pedido de revisão de débito inscrito em dívida ativa em 05/02/2024, o qual foi expressamente indeferido pela Administração, conforme comunicação encaminhada em 04/03/2024.

Tal circunstância evidencia que houve resistência administrativa à pretensão da contribuinte, o que reforça a incidência do princípio da causalidade na definição da responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, sendo cabível a condenação da União ao pagamento da verba honorária.

Observe-se que nas causas de baixo valor ou valor elevado, entende-se que os honorários advocatícios devem ser arbitrados com fundamento no §8o, art. 85, do NCPC.

Afastada a aplicação dos §§3o e 6oA, do art. 85, do CPC, nada obstante o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076/STJ, sendo os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda exorbitantes, em atenção aos princípios constitucionais da proporcionalidade/razoabilidade, que se sobrepõem à previsão do código processual e que devem ser observados, a despeito da falta de previsão constitucional expressa, é permitido arbitrar a verba honorária por apreciação equitativa, com fulcro no art. 85, § 8o, do CPC, nos casos em que fixá-la, ainda que nos percentuais mínimos do mencionado §3o, possa gerar à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta.

De outra parte, até o momento, não se pode considerar consolidado o entendimento proferido no citado Tema 1076/STJ.

Com efeito, sem determinação de suspensão da tramitação dos processos que versem sobre essa mesma matéria, reforçando o caráter constitucional da controvérsia posta, em 09/08/2023, o E. Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral (Tema no 1.255) no Recurso Extraordinário no 1.412.069, em que se discute, à luz dos artigos 2o, 3o, I e IV, 5o, caput, XXXIV e XXXV, 37, caput, e 66, § 1o, da Constituição Federal, a interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça ao art. 85, §§ 2o, 3o e 8o, do Código de Processo Civil, em julgamento de recurso especial repetitivo, no sentido de não ser permitida a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa nas hipóteses de os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda serem elevados, mas tão somente quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo (Tema 1.076/STJ).

E, à vista da decisão do Supremo Tribunal Federal, o STJ, nos recursos especiais que discutem a aplicação do Tema 1076/STJ, tem determinado o retorno dos autos à origem, onde ficarão sobrestados até a publicação da tese vinculante atinente ao Tema 1255, com posterior juízo de conformidade (Cfr. o EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 2.025.351/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024).

Em consequência, no caso concreto, é possível o arbitramento dos honorários sucumbenciais com base na equidade, em atenção aos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.

Da fixação da verba honorária

Nos casos em que o valor da causa se revela exorbitante, esta Sexta Turma consolidou entendimento no sentido de que a fixação da verba honorária deve pautar-se na razoabilidade e proporcionalidade, limitando-a em R$50.000,00 (cinquenta mil reais), razão pela qual em homenagem ao princípio da colegialidade, revendo posicionamento anterior, adiro ao entendimento majoritário.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REDUÇÃO.

1- À luz do princípio da causalidade, são devidos honorários advocatícios pela União, pois foi quem deu causa ao ajuizamento da execução.

2- Apesar dos patamares constantes no artigo 85, § 3o, inciso I a V, do Código de Processo Civil, o intuito do legislador não é pautado pelo enriquecimento sem causa, devendo a fixação dos honorários ser realizada de forma equitativa, balizada pelos princípios da proporcionalidade, causalidade e razoabilidade, analisando-se o quanto dispõe o artigo 85, § 2o, do mesmo diploma.

3- Portanto, considerando-se o quanto exposto, é de rigor a condenação da União nos honorários advocatícios em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em respeito aos princípios acima elencados: proporcionalidade, razoabilidade, causalidade e equidade.

4- Apelação parcialmente provida.

(TRF 3a Região, TERCEIRA TURMA, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 2200515 - 0001822-46.2016.4.03.6110, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL MAIRAN MAIA, julgado em 18/09/2019, e-DJF3 Judicial 1 DATA:25/09/2019).

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DECISÃO ADMINISTRATIVA. PIS. INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS-LEI No 2.445/88 E No 2.449/88. TÍTULO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO NO QUAL AUTORIZADA A COMPENSAÇÃO COM CRÉDITOS DO PRÓPRIO PIS. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA DEMANDA PARA RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DINHEIRO. HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Ação pelo procedimento comum visando anular decisões administrativas que indeferiram pedido de restituição de valores pagos a título de PIS, com fundamento em decisão judicial transitada em julgado na Ação Ordinária no 98.0033987-6, que reconheceu a inconstitucionalidade dos Decretos-Lei no 2.445/88 e no 2.449/88. Sentença de procedência, com fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) possibilidade de nova ação para restituição de valores já abrangidos por título judicial que autorizou apenas compensação com o próprio PIS; (ii) critério de fixação dos honorários advocatícios em causas de valor elevado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conhecimento da remessa oficial, tida por interposta, pois os valores em discussão superam o limite do artigo 496, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil e, ainda, que não se trata de matéria decidida em regime vinculante pelas Cortes Superiores.

4. Preliminar de não-conhecimento da apelação rejeitada. A discussão posta em juízo possui natureza jurídica, de sorte que a dedução de argumentos abstratos não impede o conhecimento da matéria. Para além disso, da leitura da apelação é possível identificar os argumentos principais aplicáveis, inexistindo irregularidade processual.

5. O título judicial formado na ação ordinária transitada em julgado autorizou exclusivamente a compensação com créditos do próprio PIS, não abrangendo restituição em dinheiro por via administrativa.

6. A nova demanda para restituição configura afronta à coisa julgada e burla aos prazos prescricionais para cumprimento de sentença.

7. Inaplicabilidade do Tema no 831/STF, por tratar de créditos reconhecidos em mandado de segurança, hipótese distinta da presente.

8. Não se descura que o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de afastar a fixação equitativa nas causas de valor elevado (Tema no. 1.076). Todavia, o Supremo Tribunal Federal tem entendido viável a fixação equitativa no atual regime processual com fundamento nos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.

9. Mais recentemente, em julgamento concluído no Plenário Virtual de 09/08/2023, reforçando a natureza constitucional do debate, a Corte Constitucional reconheceu a repercussão geral da matéria (RE 1.412.069, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA - Tema no. 1.255). E, a partir do reconhecimento da repercussão geral, o Superior Tribunal de Justiça tem determinado o retorno à origem dos recursos especiais nos quais se postula a aplicação do Tema no. 1.076/STJ, para observância do quanto vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema no. 1.255/STF. Orientação da 6a Turma desta Corte Regional.

10. Na hipótese, o valor dado à causa no momento do ajuizamento, em fevereiro/2020: R$ 4.989.618,75 (fls. 12, ID 318386205). Nesse quadro, justifica-se a fixação segundo critérios de equidade. A controvérsia arguida nos autos é jurídica e o feito transcorreu sem incidentes. Sendo assim, é devida a fixação da verba honorária a cargo da parte autora por equidade, em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Apelação e remessa oficial, tida por interposta, providas para julgar improcedente o pedido inicial e fixar honorários advocatícios em favor da União no valor de R$ 50.000,00, por equidade.

Tese de julgamento:

1- É vedado o ajuizamento de nova ação para restituição de valores abrangidos por título judicial que autorizou apenas compensação, sob pena de violação à coisa julgada e aos prazos prescricionais.

2- É admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade em causas de valor elevado, quando a aplicação dos percentuais legais resultar em verba desproporcional ao trabalho realizado.

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 1o, IV; CPC, arts. 85, §§ 1o, 2o, 3o, 5o e 8o; art. 496, § 3o, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, ACO 2988 ED, j. 21/02/2022, Rel. Min. Roberto Barroso; STF, ACO 1562 AgR-ED, j. 18/10/2022, Rel. Min. Nunes Marques; STF, ACO 2634 AgR-segundo, j. 31/05/2019, Rel. Min. Alexandre de Moraes; STJ, REsp 1.850.512/SP, j. 16/03/2022, Rel. Min. Og Fernandes; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 2.051.095/SP, j. 13/11/2023, Rel. Min. Gurgel de Faria; TRF-3, ApCiv 0007359-18.2016.4.03.6144; TRF-3, ApCiv 0001639-48.2019.4.03.6182; TRF-3, ApCiv 0037000-39.2013.4.03.6182.

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002586-35.2020.4.03.6100, Rel. Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA, julgado em 30/01/2026, DJEN DATA: 27/02/2026)

No que se refere à fixação da verba honorária, cumpre observar que, embora o proveito econômico discutido na demanda seja expressivo — tendo em vista que as inscrições em dívida ativa atribuídas indevidamente à autora totalizavam aproximadamente R$ 243.911.355,88 à época do ajuizamento da ação —, a aplicação automática dos percentuais previstos no art. 85, §§2o e 3o, do Código de Processo Civil conduziria, no caso concreto, à fixação de honorários em patamar manifestamente desproporcional ao trabalho efetivamente desenvolvido no processo.

No caso concreto, embora o valor das inscrições em dívida ativa seja elevado, a controvérsia submetida ao Poder Judiciário revelou-se juridicamente simples, restringindo-se à verificação de erro administrativo na inscrição de débitos tributários em nome de pessoa jurídica diversa daquela efetivamente autuada nos processos administrativos de origem.

Conforme reconhecido pela própria União em sua manifestação nos autos, a inclusão da autora nas Certidões de Dívida Ativa decorreu de equívoco sistêmico ocorrido no momento da remessa das informações da Receita Federal do Brasil à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que indicou indevidamente a autora como sucessora da empresa TRANS SISTEMAS DE TRANSPORTES LTDA., sem considerar a data da cisão societária ocorrida em 30/06/2007 e o fato de que os débitos tributários referem-se a fatos geradores ocorridos nos anos de 2016, 2018 e 2019.

A própria Fazenda Nacional, ao examinar os processos administrativos no 17095.721199/2022-18 e no 15746.720740/2020-71, reconheceu a impropriedade da inscrição e promoveu administrativamente a exclusão do nome da autora das Certidões de Dívida Ativa no 80.2.23.111437-89, no 80.2.24.029672-61, no 80.6.24.058014-10, no 80.6.24.058015-09 e no 80.7.24.016130-98, passando a constar exclusivamente a empresa TRANS SISTEMAS DE TRANSPORTES LTDA. como devedora principal.

O desenvolvimento processual também evidencia a reduzida complexidade da causa. Não houve dilação probatória, produção de prova pericial ou discussão aprofundada acerca da constituição do crédito tributário. A controvérsia foi solucionada a partir da análise documental relativa à estrutura societária das empresas envolvidas e aos próprios registros administrativos da Administração Tributária, circunstância que permitiu o reconhecimento do pedido pela União logo em sua primeira manifestação nos autos.

Nesse contexto, a fixação de honorários advocatícios com base em percentual incidente sobre o valor da causa resultaria em montante absolutamente desproporcional à natureza da controvérsia e ao grau de complexidade da causa, circunstância que recomenda a utilização do critério equitativo previsto no art. 85, §8o, do Código de Processo Civil.

Assim, considerando-se (i) o elevadíssimo valor atribuído à causa, (ii) a ausência de complexidade jurídica relevante, (iii) a inexistência de dilação probatória, (iv) o reconhecimento do pedido pela União no curso do processo e (v) o tempo de tramitação da demanda, mostra-se adequado e suficiente fixar a verba honorária em valor certo.

Desse modo, por apreciação equitativa, e na linha de entendimento majoritário desta Sexta Turma, reputa-se razoável e proporcional a condenação da União na verba honorária ora fixada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), quantia que remunera adequadamente o trabalho desenvolvido pelos patronos da parte autora, sem implicar enriquecimento sem causa ou distorção do sistema remuneratório previsto na legislação processual.

Diante de todo o exposto, conclui-se que a sentença merece reforma parcial, apenas para condenar a União ao pagamento de honorários advocatícios, mantidos, no mais, os seus demais termos.

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação para fixar a verba honorária, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELA UNIÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 19, §1o, I, DA LEI No 10.522/2002. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por STRESA PARTICIPAÇÕES S/A contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária cumulada com anulação de inscrições em dívida ativa, homologou o reconhecimento da procedência do pedido pela União e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do CPC, art. 487, III, “a”. A sentença atribuiu à União o reembolso das custas e afastou a condenação em honorários advocatícios com fundamento no art. 19, §1o, I, da Lei no 10.522/2002. A autora pretende a reforma parcial da decisão para condenar a União ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir: (i) se é aplicável a dispensa de honorários prevista no art. 19, §1o, I, da Lei no 10.522/2002 na hipótese de reconhecimento do pedido pela União decorrente de erro administrativo; e (ii) qual o critério adequado para a fixação da verba honorária diante do elevado valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da causalidade rege a distribuição dos ônus sucumbenciais, impondo a responsabilidade pelos honorários à parte que deu causa ao ajuizamento da demanda.

A dispensa de condenação em honorários prevista no art. 19, §1o, da Lei no 10.522/2002 exige que a controvérsia esteja inserida nas hipóteses do caput do referido artigo, relacionadas a matérias com orientação institucional ou jurisprudência consolidada.

O reconhecimento do pedido pela União decorreu de erro administrativo na identificação de sucessão empresarial e não da aplicação de orientação jurisprudencial consolidada ou de política institucional da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, razão pela qual não se aplica a dispensa legal de honorários.

A autora buscou previamente a via administrativa para revisão do débito inscrito em dívida ativa, tendo o pedido sido indeferido, circunstância que evidencia resistência administrativa e reforça a incidência do princípio da causalidade.

O elevado valor atribuído à causa, aliado à reduzida complexidade jurídica da controvérsia, à ausência de dilação probatória e ao reconhecimento do pedido pela União, autoriza a fixação de honorários por apreciação equitativa, nos termos do CPC, art. 85, §8o.

A controvérsia acerca da aplicação do CPC, art. 85, §§2o, 3o e 8o, objeto do Tema 1.076/STJ, encontra-se submetida à repercussão geral no STF (Tema 1.255), circunstância que não impede a fixação equitativa dos honorários no caso concreto.

A jurisprudência do TRF da 3a Região admite a fixação equitativa dos honorários em causas de elevado valor, com fundamento nos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação parcialmente provida para condenar a União ao pagamento de honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa em R$ 50.000,00, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

A dispensa de condenação em honorários prevista no art. 19, §1o, da Lei no 10.522/2002 somente se aplica às hipóteses expressamente previstas no caput do referido dispositivo.

O reconhecimento do pedido pela União decorrente de erro administrativo que deu causa ao ajuizamento da demanda impõe a condenação em honorários advocatícios com fundamento no princípio da causalidade.

Em causas de elevado valor e reduzida complexidade, admite-se a fixação equitativa de honorários advocatícios, nos termos do CPC, art. 85, §8o.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§2o, 3o e 8o; 90, §4o; 487, III, “a”. Lei no 10.522/2002, art. 19, §1o. CF/1988, arts. 2o, 3o, I e IV, 5o, caput, XXXIV e XXXV, 37, caput, e 66, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.076. STF, Tema 1.255 (RE 1.412.069). TRF 3a Região, ApCiv 0001822-46.2016.4.03.6110, rel. Des. Fed. Mairan Maia, j. 18.09.2019;ApCiv 5002586-35.2020.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Giselle de Amaro e França, j.30/01/2026.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

SOUZA RIBEIRO

Relator do Acórdão